Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702107-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Roberto Lopes Marinho Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Roberto Lopes Marinho contra a decisão (Id. 41253087) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de homologação de novo montante devido ao agravante nos autos do processo no 0711258-71.2022.8.07.0018. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator